Tribunal: STF
Processo: ARE 740699
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Militar. Remoção de ofício. 3. Preservação da unidade familiar. Interesse da Administração. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação aplicável à espécie. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.